Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744155-75.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. U. D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL WILDESON AMORIM DIAS D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 52801777 que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator